Tribunal: TJES
Processo: 0039977-06.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Inquérito / Processo / Recurso Administrativo; CND/Certidão Negativa de Débito; Depósito Judicial
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/ES. REAJUSTE ABUSIVO DE PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO CONSUMIDOR. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE DA AUTUAÇÃO. REVISÃO JUDICIAL DO VALOR DA MULTA. POSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por Unimed Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico e pelo Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de anulação ou redução de multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES, reduzindo o valor de R$ 102.018,95 para R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão do consumidor perante o PROCON/ES estava prescrita, comprometendo a validade da multa; (ii) estabelecer se a multa aplicada pelo PROCON/ES é legítima e compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (iii) determinar se a distribuição dos ônus sucumbenciais foi corretamente fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da pretensão do consumidor para impugnar cláusula abusiva de reajuste contratual não se opera quando a relação jurídica é de trato sucessivo, sendo aplicável a prescrição trienal para restituição de valores indevidamente pagos, conforme entendimento do STJ no REsp n. 1.360.969/RS.

O PROCON/ES possui legitimidade para impor multas administrativas no exercício de seu poder de polícia, com fundamento no art. 56, I, do Código de Defesa do Consumidor e nos arts. 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, do Decreto Federal nº 2.181/1997.

O Poder Judiciário pode revisar o valor da multa administrativa imposta pelo PROCON/ES para adequá-la aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que isso configure invasão do mérito administrativo (STJ, REsp n. 1.766.116/RS).

O reajuste de mensalidade de plano de saúde por mudança de faixa etária deve observar a existência de previsão contratual, as normas regulatórias e a razoabilidade dos percentuais aplicados, conforme fixado pelo STJ no Tema 952.

No caso concreto, a multa aplicada foi corretamente reduzida pelo juízo de primeiro grau, considerando o excesso da penalidade original frente à infração cometida.

A distribuição dos ônus sucumbenciais foi adequadamente fixada, sendo cabível a isenção do PROCON/ES quanto às custas processuais, nos termos do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Unimed Vitória desprovido. Recurso do PROCON/ES parcialmente provido para isentá-lo do pagamento das custas processuais.

Tese de julgamento
:

A pretensão do consumidor de impugnar cláusula abusiva de reajuste contratual não está sujeita à prescrição quando se trata de relação jurídica de trato sucessivo, sendo aplicável a prescrição trienal para restituição de valores indevidamente pagos.

O PROCON possui competência para impor sanções administrativas a fornecedores que violem normas consumeristas, incluindo a aplicação de multas, nos termos do art. 56, I, do CDC.

O Poder Judiciário pode revisar o valor da multa administrativa imposta pelo PROCON, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A multa administrativa deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator, conforme disposto no art. 57 do CDC e no art. 28 do Decreto Federal nº 2.181/1997.

O PROCON/ES é isento do pagamento de custas processuais, conforme art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 27, 39, V, 56, I, e 57; Decreto Federal nº 2.181/1997, arts. 2º, 4º, III e IV, 5º, 18, § 2º, e 28; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, V; CPC/2015, arts. 1.010, 1.013, § 1º, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.360.969/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 10/8/2016; STJ, REsp n. 1.766.116/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 6/4/2021; STJ, Tema 952; TJES, Apelação Cível n. 0014303-17.2016.8.08.0048, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 11/4/2024; TJES, Apelação Cível n. 0018873-16.2019.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 30/4/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039977-06.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Em suas contrarrazões, a Unimed suscitou questão preliminar fundada na falta de dialeticidade o recurso de apelação interposto pelo Procon/ES, sob argumento de que “
é um copia e cola, que poderia ser usado em qualquer outro processo
” sem “
rebater quaisquer dos argumentos e provas que ensejaram a procedência da ação [...]
”, razão pela qual não deve ser conhecido.

Como cediço, o princípio da dialeticidade recursal, enquanto requisito extrínseco de admissibilidade (regularidade formal), impõe que o recorrente deve deduzir argumentos apropriados a impugnar a decisão objurgada, não sendo admissível, por consectário, o recurso que não guarde pertinência com o ato jurídico-processual hostilizado.

Nesse sentido, o escólio de Flávio Cheim Jorge,
in litteris
:

Pelo princípio da dialeticidade se deve entender que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente.
Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deverá também o recorrente demonstrar o porquê de estar recorrendo, alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada
, bem como o pedido de nova decisão. (Teoria Geral dos Recursos Cíveis, 6ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013).

No presente caso, a apelante deduz pedido de reforma integral da sentença, impugnando especificamente seus fundamentos, sustentando serem lídimos o processo administrativo e o valor arbitrado a título de multa, observando o disposto nos arts. 1.010 e 1.013, § 1º, do CPC, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade recursal.

Posto isso,
rejeito
a questão preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É como
voto.

VOTO

MÉRITO

Quanto ao mérito recursal, consoante relatado, trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
Unimed Vitória - Cooperativa de Trabalho Médico
e pelo
Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES
, contra a sentença proferida pelo
juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
nos autos do processo n.º 0039977-06.2015.8.08.0024 que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para reduzir o valor da multa administrativa de R$ 102.018,95 para R$ 20.000,00, além de determinar a distribuição proporcional das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões (fls. 330-348), a
Unimed
requer a reforma da sentença sob o argumento de que
(i)
a penalidade aplicada é nula em razão da prescrição do direito de o consumidor reclamar, considerando o decurso de oito anos entre o fato gerador e a reclamação no Procon, violando o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor;
(ii)
não houve infração às normas consumeristas, pois o reajuste aplicado ao contrato de plano de saúde foi previamente acordado e está em conformidade com os parâmetros contratuais e regulamentares vigentes à época;
(iii)
o valor da multa, mesmo reduzido, é desproporcional e carece de fundamentação suficiente para sua manutenção;
(iv)
a sentença, ao determinar a distribuição proporcional das custas processuais e honorários advocatícios, desconsiderou que a apelante sua sucumbência em parte mínima do pedido.

Por sua vez, em suas razões (fls. 377-384), o
Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES
pleiteia a reforma da sentença alicerçado na tese de que
(i)
a multa aplicada foi fixada com base em critérios objetivos e previamente estabelecidos, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
(ii)
não cabe ao Poder Judiciário revisar o mérito do ato administrativo regularmente emitido, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes;
(iii)
a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios contraria a legislação que garante a isenção da Fazenda Pública quanto a tais encargos.

De início, verifico que a Unimed Vitória, para apontar a nulidade do processo administrativo que conduziu à aplicação da penalidade, sustenta estar prescrita a pretensão do consumidor para reclamar a majoração das mensalidades do seu plano de saúde em decorrência do fator idade, argumentando incidir, na hipótese, aquilo que prevê a norma do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, não obstante os argumentos delineados, a respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado, assim assentou entendimento,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CIVIL. CONTRATO DE PLANO OU SEGURO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRETENSÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE REAJUSTE. ALEGADO CARÁTER ABUSIVO. CUMULAÇÃO COM PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. EFEITO FINANCEIRO DO PROVIMENTO JUDICIAL. AÇÃO AJUIZADA AINDA NA VIGÊNCIA DO CONTRATO. NATUREZA CONTINUATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, § 3º, IV, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRETENSÃO FUNDADA NO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 2. CASO CONCRETO: ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO CONVERGE COM A TESE FIRMADA NO REPETITIVO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ÂNUA PREVISTA NO ART. 206, § 1º, II DO CC/2002. AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Em se tratando de ação em que o autor, ainda durante a vigência do contrato, pretende, no âmbito de relação de trato sucessivo, o reconhecimento do caráter abusivo de cláusula contratual com a consequente restituição dos valores pagos indevidamente, torna-se despicienda a discussão acerca de ser caso de nulidade absoluta do negócio jurídico - com provimento jurisdicional de natureza declaratória pura, o que levaria à imprescritibilidade da pretensão - ou de nulidade relativa - com provimento jurisdicional de natureza constitutiva negativa, o que atrairia os prazos de decadência, cujo início da contagem, contudo, dependeria da conclusão do contrato (CC/2002, art. 179).
Isso porque a pretensão última desse tipo de demanda, partindo-se da premissa de ser a cláusula contratual abusiva ou ilegal, é de natureza condenatória, fundada no ressarcimento de pagamento indevido, sendo, pois, alcançável pela prescrição. Então, estando o contrato ainda em curso, esta pretensão condenatória, prescritível, é que deve nortear a análise do prazo aplicável para a perseguição dos efeitos financeiros decorrentes da invalidade do contrato.

2. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando não estiver sendo negado o próprio fundo de direito, pode o contratante, durante a vigência do contrato, a qualquer tempo, requerer a revisão de cláusula contratual que considere abusiva ou ilegal, seja com base em nulidade absoluta ou relativa. Porém, sua pretensão condenatória de repetição do indébito terá que se sujeitar à prescrição das parcelas vencidas no período anterior à data da propositura da ação, conforme o prazo prescricional aplicável.

3. Cuidando-se de pretensão de nulidade de cláusula de reajuste prevista em contrato de plano ou seguro de assistência à saúde ainda vigente, com a consequente repetição do indébito, a ação ajuizada está fundada no enriquecimento sem causa e, por isso, o prazo prescricional é o trienal de que trata o art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002.

4. É da invalidade, no todo ou em parte, do negócio jurídico, que nasce para o contratante lesado o direito de obter a restituição dos valores pagos a maior, porquanto o reconhecimento do caráter ilegal ou abusivo do contrato tem como consequência lógica a perda da causa que legitimava o pagamento efetuado. A partir daí fica caracterizado o enriquecimento sem causa, derivado de pagamento indevido a gerar o direito à repetição do indébito (arts. 182, 876 e 884 do Código Civil de 2002).

5. A doutrina moderna aponta pelo menos três teorias para explicar o enriquecimento sem causa: a) a teoria unitária da deslocação patrimonial; b) a teoria da ilicitude; e c) a teoria da divisão do instituto. Nesta última, basicamente, reconhecidas as origens distintas das anteriores, a estruturação do instituto é apresentada de maneira mais bem elaborada, abarcando o termo causa de forma ampla, subdividido, porém, em categorias mais comuns (não exaustivas), a partir dos variados significados que o vocábulo poderia fornecer, tais como o enriquecimento por prestação, por intervenção, resultante de despesas efetuadas por outrem, por desconsideração de patrimônio ou por outras causas.

6. No Brasil, antes mesmo do advento do Código Civil de 2002, em que há expressa previsão do instituto (arts. 884 a 886), doutrina e jurisprudência já admitiam o enriquecimento sem causa como fonte de obrigação, diante da vedação do locupletamento ilícito.

7. O art. 884 do Código Civil de 2002 adota a doutrina da divisão do instituto, admitindo, com isso, interpretação mais ampla a albergar o termo causa tanto no sentido de atribuição patrimonial (simples deslocamento patrimonial), como no sentido negocial (de origem contratual, por exemplo), cuja ausência, na modalidade de enriquecimento por prestação, demandaria um exame subjetivo, a partir da não obtenção da finalidade almejada com a prestação, hipótese que mais se adequada à prestação decorrente de cláusula indigitada nula (ausência de causa jurídica lícita).

8. Tanto os atos unilaterais de vontade (promessa de recompensa, arts. 854 e ss.; gestão de negócios, arts. 861 e ss.; pagamento indevido, arts. 876 e ss.; e o próprio enriquecimento sem causa, art. 884 e ss.) como os negociais, conforme o caso, comportam o ajuizamento de ação fundada no enriquecimento sem causa, cuja pretensão está abarcada pelo prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002.

9. A pretensão de repetição do indébito somente se refere às prestações pagas a maior no período de três anos compreendidos no interregno anterior à data do ajuizamento da ação (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002; art. 219, caput e § 1º, CPC/1973; art. 240, § 1º, do CPC/2015).

10. Para os efeitos do julgamento do recurso especial repetitivo, fixa-se a seguinte tese: Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002.

11. Caso concreto: Recurso especial interposto por Unimed Nordeste RS Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos Ltda. a que se nega provimento.

(REsp n. 1.360.969/RS, relator Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 10/8/2016, DJe de 19/9/2016.)

No voto condutor do acórdão, o eminente Min. Marco Aurélio Bellizze assim consignou:

[...]

Com efeito, em se tratando de ação em que o autor,
ainda durante a vigência do contrato
, pretende, no âmbito de relação de trato sucessivo, o reconhecimento do caráter abusivo de cláusula contratual com a consequente restituição dos valores pagos indevidamente, torna-se desnecessária a discussão acerca de ser caso de
nulidade absoluta do negócio jurídico – com provimento jurisdicional de natureza declaratória pura
, o que levaria à imprescritibilidade da pretensão – ou de
nulidade relativa – com provimento jurisdicional de natureza constitutiva negativa
, o que atrairia os prazos de decadência, cujo início da contagem, contudo, dependeria da conclusão do contrato. Isso porque a pretensão última desse tipo de demanda, partindo-se da premissa de ser a cláusula contratual abusiva ou ilegal, é de
natureza condenatória
, fundada no ressarcimento de pagamento indevido, sendo, pois,
alcançável pela prescrição
.

É da invalidade da cláusula contratual, por sua pecha de abusiva ou ilegal, que nasce para o contratante lesado o direito de obter a restituição dos valores pagos a maior. Por essa razão, ele ajuíza a ação visando, em primeiro lugar, ao reconhecimento da invalidade da cláusula, mas objetivando, ao final e principalmente, alcançar a pretensão de repetição de indébito. Então,
estando o contrato ainda em curso
, esta pretensão condenatória, prescritível, é que deve nortear a análise do prazo aplicável para a perseguição dos efeitos financeiros decorrentes da invalidade do contrato, sendo despiciendo o exame dos prazos relativos à pretensão de nulidade ou anulabilidade do contrato.

Nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando não estiver sendo negado o próprio fundo de direito, pode o contratante, durante a vigência do contrato, a qualquer tempo, requerer a revisão de cláusula contratual que considere abusiva ou ilegal , seja com base em nulidade absoluta ou relativa.

Nas relações jurídicas de
trato sucessivo
, quando não estiver sendo negado o próprio fundo de direito, pode o contratante,
durante a vigência do contrato, a qualquer tempo
, requerer a revisão de cláusula contratual que considere abusiva ou ilegal, seja com base em nulidade absoluta ou relativa. Porém, sua pretensão condenatória de repetição do indébito terá que se sujeitar à prescrição das parcelas vencidas no período anterior à data da propositura da ação, conforme o prazo prescricional aplicável.

[...]

No presente caso, depreende-se que o consumidor, na reclamação formulada perante o órgão administrativo, conquanto tenha mostrado intuito de ser restituído, em dobro, do que alegou ter sido indevidamente cobrado, requereu a declaração de abusividade da cláusula contratual responsável pela implementação da majoração da mensalidade do plano de saúde em razão de ter alcançado a idade sexagenária.

Assim, para além da discussão quanto ao prazo prescricional incidente para reaver os valores supostamente pagos a maior no decorrer da relação contratual, nos termos do que foi consignado no julgamento do REsp n. 1.360.969/RS, não se encontra fulminada pelo decurso do tempo a pretensão do consumidor em ver declarada a abusividade da cláusula contratual que, por sua aplicação, implementou aumento na mensalidade do plano de saúde em razão de ter alcançado a idade sexagenária, razão pela qual
rejeito a alegação de nulidade do processo administrativo fundada na prescrição da pretensão do consumidor
.

Acerca da multa administrativa aplicada, cumpre destacar que ela se origina de
descumprimento de normas do CDC
.

E sobre o tema não se discute que possui referido órgão legitimidade para impor a multa, com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), na medida em que detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

Sabe-se, ainda, não ser dado ao Poder Judiciário interferir no mérito dos atos administrativos, podendo, contudo, fazê-lo, de forma excepcional, para analisar a ocorrência de ilegalidade ou medida desproporcional e desarrazoada.

Destaque-se que a resolução da controvérsia a partir do manejo dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não importa em violação ao dever de fundamentação. Ao contrário disso, tais princípios integram, como se vê acima, a própria fundamentação do pronunciamento jurisdicional - é claro, dentro das características de abstração e generalidade que lhe são ínsitas e próprias, já que consubstanciam mandamentos de otimização, conforme clássicos ensinamentos de Robert Alexy e Ronald Dworkin.

Aliás, o exame, por parte do Judiciário, das multas administrativas aplicadas pelo PROCON no exercício do poder de polícia não se limita ao âmbito da estrita legalidade, mas também se espraia - já no campo da juridicidade - à análise de razoabilidade e proporcionalidade, consoante farta jurisprudência do Tribunal da Cidadania e deste Sodalício, confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR. REDUÇÃO JUDICIAL PARA MONTANTE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. OFENSA AO PODER DE POLÍCIA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. "O Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional (ex vi do art. 5o, XXXV, da CF/88),
pode examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade ou a sua legitimidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
." ( AgInt no AREsp 1.067.401/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9/8/2018). (...) (STJ, REsp: 1766116 RS 2017/0124424-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 06/04/2021, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA. PROCON ESTADUAL. CONTROLE DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 1. Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas, revisando, inclusive, a própria noção de mérito administrativo, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência são requisitos de legalidade do ato administrativo. Precedentes do TJES. 2.
É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos critérios previstos no art. 57, do CDC, repetido no art. 36 e ss. do Decreto Municipal n.o 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5028277-98.2022.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2a Câmara Cível, Data: 08/04/2024)

Neste ponto, aliás, rechaça-se a alegação do recorrente
Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/ES
quanto à impossibilidade de exame jurisdicional a respeito do valor da multa aplicada.

Sob essa perspectiva, é possível a redução, em juízo, do valor fixado a título de multa, modulando-se a sua imposição, quando inobservados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Colha-se, a propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR. REDUÇÃO JUDICIAL PARA MONTANTE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. OFENSA AO PODER DE POLÍCIA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. "O Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional (ex vi do art. 5º, XXXV, da CF/88), pode examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade ou a sua legitimidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade." (AgInt no AREsp 1.067.401/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9/8/2018).

2. No caso, a empresa autora, ora recorrida, ajuizou ação de procedimento ordinário objetivando, entre outras providências, a redução do valor de multa a ela imposta pela ANP, em virtude da constatação de não observância de normas legais na disposição de recipientes de gás.

3. A Corte regional, por sua vez, confirmou a sentença apelada, no que esta reduziu o valor da sanção pecuniária, invocando, para tanto, critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, em conformidade com entendimento deste Superior Tribunal de Justiça.

4. Não há falar em ofensa ao poder de polícia da ANP, como aventado nas razões recursais, senão que, atento às peculiaridades do caso concreto, o julgador, pela perspectiva da razoabilidade e da proporcionalidade, não vislumbrou compatibilidade entre a infração glosada pela autoridade fiscalizadora e o elevado quantum da multa aplicada.

5. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.766.116/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 4/5/2021.)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. MUNICÍPIO. PROCON. DESCUMPRIMENTO DE ATENDIMENTO PREFERENCIAL IMEDIATO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de auto de infração e multa, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim. O processo administrativo originou-se de fiscalização in loco, constatando o descumprimento do atendimento prioritário imediato em agências bancárias. O banco recorreu alegando insubsistência do auto de infração e, subsidiariamente, a necessidade de redução da multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o processo administrativo que resultou na imposição de multa à instituição bancária deve ser anulado por ilegalidade; (ii) estabelecer se o valor da multa aplicada pelo PROCON deve ser reduzido com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O auto de infração lavrado pelo PROCON goza da presunção de legitimidade e veracidade, especialmente diante da reincidência do banco no descumprimento das normas relativas ao atendimento preferencial imediato, conforme normas consumeristas. 4. A instituição bancária não se desincumbiu do ônus de provar que o atendimento prioritário foi realizado de forma tempestiva, conforme determina o artigo 373, I, do CPC, mantendo-se a presunção de validade do ato administrativo.
5. A competência administrativa do PROCON para fiscalizar e aplicar sanções por violações ao Código de Defesa do Consumidor é reafirmada, sendo legal a imposição de multa pela falha no cumprimento do atendimento preferencial imediato. 6. Quanto ao valor da multa, verifica-se que sua fixação inicial, no valor de R$ 37.640,00, se mostra desproporcional frente à infração constatada, sendo razoável sua redução em 50%, a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade, incumbindo ao interessado o ônus de demonstrar a sua invalidade. 2. A multa administrativa imposta por violação ao Código de Defesa do Consumidor deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo passível de redução quando se revele desproporcional.

(TJES, Classe: Apelação Cível 0002261-08.2020.8.08.0011, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, j. em 25.09.2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA - REDUÇÃO MANTIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA.
1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 2. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.
3. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 4. A multa fixada no valor de R$ 53.795,62 (cinquenta e três mil, setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos), em razão da ausência de esclarecimento quanto ao aumento do saldo devedor relativo à aquisição de um imóvel, foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com a infração. 5. Ponderando-se as circunstâncias deste caso, conclui-se que nem mesmo o valor definido em sentença – R$ 10.000,00 (dez mil reais) – observa os critérios legais de quantificação da multa, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Todavia, é defeso reduzir tal montante em decorrência de ausência de recurso pela parte interessada. 6. Não é mínima a sucumbência do ente público se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca. 7. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível 0018873-16.2019.8.08.0024, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fabio Clem de Oliveira, j. em 30.04.2024)

Lado outro, relativamente à decisão administrativa que aplica a multa prevista no art. 56, I, do CDC, deve ela ser proferida com observância do contraditório e da ampla defesa, por força do disposto no art. 5º, LV da CF, bem como do art. 46 do Decreto Federal nº 2.181/97, que prevê (na redação vigente ao tempo da aplicação da multa):

Art. 46. A decisão administrativa conterá relatório dos fatos, o respectivo enquadramento legal e, se condenatória, a natureza e gradação da pena.

§1º A autoridade administrativa competente, antes de julgar o feito, apreciará a defesa e as provas produzidas pelas partes, não estando vinculada ao relatório de sua consultoria jurídica ou órgão similar, se houver.

Fincadas essas premissas, evidencia-se que o processo administrativo n. 71433414 foi deflagrado em decorrência de reclamação formulada por Raphael Ronchi Júnior, em 14.09.2010, em decorrência do reajuste aplicado ao seu contrato de plano de saúde mantido junto à apelante em 121,99%.

Dos autos, extrai-se que
o contrato de plano de saúde objeto da discussão administrativa foi firmado em 1993, ou seja, antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, que trata dos planos e seguros privados de assistência à saúde, e da entrada em vigor do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003)
.

No que diz respeito aos aumentos das mensalidades dos planos de saúde, objetivando clarificar a situação dos contratos firmados antes da Lei n 9.656/1998, em face da “
grande diversidade tanto com relação à forma dos instrumentos contratuais quanto às etapas de celebração, alteração e atualização”
dos contratos, fora emitida a Súmula Normativa Nº 3/2021, da Agência Nacional de Saúde, que assim consignou:

SÚMULA NORMATIVA Nº 3, DE 21 DE SETEMBRO DE 2001

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, no uso das atribuições que lhe confere o caput do art. 9º do regulamento aprovado pelo Decreto nº 3.327, de 5 de janeiro de 2000, de acordo com o disposto na Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, e com as competências definidas na Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, nos termos do art. 51, inciso I, alínea "c" da Resolução de Diretoria Colegiada – RDC nº 30, de 19 de julho de 2000;

Considerando o disposto no art 35-E da Lei nº 9.656, de 1998, que prevê o encaminhamento à ANS dos contratos com cláusulas de aumento por faixa etária ainda não aprovadas, no caso de consumidores com sessenta anos de idade ou mais;

Considerando que nos contratos anteriores à lei, por total ausência de regras para sua formalização, tem sido constatada uma grande diversidade tanto com relação à forma dos instrumentos contratuais quanto às etapas de celebração, alteração e atualização desses contratos;

Considerando, ainda, que em virtude das constantes alterações de conjuntura econômica nas últimas duas décadas, o país atravessou períodos de instabilidade em que foram adotados mecanismos de atualização monetária mensal de preços, exigindo a adoção de instrumentos contratuais referenciados a tabelas de preços por faixa etária externas ou sob forma de anexo, o que chegou a constituir uma praxe nos mais diversos tipos de contratos de prestação continuada de serviços,

Considerando, também, o Parecer PROGE nº 119/2000 em que a Procuradoria da ANS entende não haver restrição legal à adoção, na formalização de contratos, de indexação externa ou vinculação a tabelas de vendas externas ao contrato para fins de autorização de aplicação de variação de valor da contraprestação pecuniária,

Considerando, por fim, os Pareceres PROGE nOS 144/2000, 154 e 200 de 2001, a respeito da validade das autorizações de reajuste técnico por mudança de faixa etária proferidas pela SUSEP, antes da vigência da Medida Provisória nº 1.908-18, de 27 de setembro de 1999;

RESOLVE adotar, por interpretação unânime da Diretoria Colegiada, o seguinte entendimento, registrando-se que
a análise prévia pela ANS restringe-se à validade formal da cláusula e não quanto ao percentual de reajuste do contrato
:

1.
Desde que esteja prevista a futura variação de preço por faixa etária nos instrumentos contratuais, serão consideradas pela ANS as tabelas de venda e tabelas de preço anexas ou referidas nos textos contratuais informadas pelas operadoras
, para fins verificação da previsão de variação por faixa etária prevista no inciso IV do § 1º do art 35- E, da Lei nº 9.656, de 1998;

2. A manifestação da ANS em resposta à operadora fará referência às tabelas apresentadas, e a aplicação da repactuação deverá se limitar aos contratos vinculados aos planos que as adotaram;

3. Uma vez analisado o contrato, a ANS divulgará o resultado e os percentuais a serem aplicados;

4. Considerando a legislação específica para as sociedades seguradoras,
nos casos em que as cláusulas de variação de faixa etária dos contratos já tenham sido submetidas à SUSEP antes da edição da Medida Provisória nº 1.908-18, de 1999, a ANS dispensará o seguinte tratamento
:

a. Seguradoras:
Serão consideradas previamente aprovadas desde que não tenha havido restrição da SUSEP quanto às condições contratuais e Notas Técnicas
;

b. Operadoras:
Serão consideradas previamente aprovadas desde que tenha havido aprovação expressa pela SUSEP
.

[g.n.]

Conquanto a apelante Unimed sustente que o percentual aplicado obedeceu aos ditames da Súmula Normativa n. 03/2001 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), depreende-se que os aumentos praticados em decorrência de alteração de faixa etária deram ensejo ao ajuizamento de ação civil pública, cujo processo foi autuado sob o n. 0030596-81.2009.8.08.0024, no qual, por meio de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta, estabeleceu-se como adequado o reajuste no percentual de 37%, posteriormente aplicado ao contrato do consumidor reclamante em abril/2012.

Há de se convir, neste aspecto, que, se a celebração do "
TAC, portanto, é um ato jurídico unilateral de mero reconhecimento de uma conduta lesiva ou potencialmente lesiva a um direito transindividual que necessita de adequação aos ditames normativos
", dessume-se, daí, a existência de conduta irregular praticada pela Unimed em relação ao aumento praticado (BASTOS, Fabrício. Curso de Processo Coletivo [recurso eletrônico]. - 4. ed. - Indaiatuba, SP : Editora Foco, 2024. capítulo 16, item 3.3.1).

Com efeito, da análise da planilha que acostada à fl. 08, verso, depreende-se que entre junho/2002 a junho/2003 foram praticados 3 (três) aumentos pela operadora de plano de saúde apelante, sendo que dois deles decorriam de reajustes anuais corriqueiros (9,39% e 9,27%) e aquele debatido nos presentes autos (121,99%), ensejador da penalidade a ela aplicada.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.568.244/RJ, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos (Tema n. 952), fixou tese no sentido de que “
o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
”

Ao firmar a supramencionada supramencionada tese, nas razões de decidir do voto condutor, constou informação de que “
no tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista
e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS
”.

In casu
, depreende-se que, conquanto a apelante Unimed sustente a legalidade do aumento, mormente com supedâneo na Súmula Normativa n. 03/2001 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), depreende-se que no corpo do Termo de Ajustamento de Conduta (disponível em
https://procon.es.gov.br/Media/procon/TAC/Unimed.pdf
) foi reconhecido que “
a aplicação dos reajustes contratuais por faixa etária em patamares superiores ao fixados neste termo de ajuste de conduta podem impor aos consumidores condão de excessiva onerosidade
”, além de que ser reconhecido que “
as compromissadas reconhecem a aplicação da equidade contratual do reajuste, mesmo em face dos contratos firmados anteriormente à vigência da Lei 10.741/03, Estatuto do Idoso, e, portanto, aplicará o índice consensualmente fixado [...] para esses contratos
”, extraindo-se, portanto, a abusividade do reajuste aplicado no ano de 2002.

Para além disso, não houve apresentação dos cálculos que conduziram à conclusão de que o percentual de 121,99% seria o adequado ao caso concreto, o que, endossando o que foi consignado no Termo de Ajustamento de Conduta, revela a sua abusividade.

É nesse sentido, inclusive, que caminha a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça a respeito de aumentos praticados em percentuais análogos ao caso ensejador do processo administrativo a contratos anteriores ao Estatuto do Idoso e não adaptados à Lei n. 9.656/1998,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA CONTRATUAL DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. CONTRATO ANTIGO E NÃO ADAPTADO. ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL APLICADO. DESPROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL. APLICAÇÃO PERCENTUAL DE 37%, CONFORME DEFINIDO EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Já assentou o STJ que: “Nos termos das razões de decidir do Tema 952/STJ, o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que: (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”. E, segundo a Corte da Cidadania: “Especificamente quanto aos planos antigos não adaptados, constou nas razões de decidir daquele precedente que a validade do reajuste deve observar, no plano material, a inexistência de abusividade segundo a legislação consumerista, e no plano formal, a observância das diretrizes da Súmula Normativa ANS nº 3/2001, não se aplicando o Estatuto do Idoso a esses contratos antigos. (AgInt no REsp n. 1.655.181/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.) 2. Hipótese em que o contrato de prestação de serviços de assistência à saúde foi firmado em 1997, sendo que, em 1999, quando o beneficiário completou 61 anos, foi aplicado um reajuste de 104,20%, impugnado na inicial ajuizada em 06/07/2016. 3. O contrato celebrado entre as partes previu que as mensalidades seriam estabelecidas de acordo com a faixa etária de cada usuário inscrito, e que, ocorrendo a alteração da idade que importasse deslocamento para a faixa etária superior, as mensalidades seriam reajustadas automaticamente, porém, não estabeleceu o percentual de reajuste em razão da transição por faixa etária, porquanto anterior à Lei Federal nº 9.656/98, a partir de quando passou a ser necessária a previsão expressa dos percentuais de reajustes de cada faixa etária (art. 15). 4. O percentual de reajuste de mudança de faixa etária não se confunde com reajuste decorrente da variação dos custos, estando igualmente previsto no contrato. A planilha juntada aos autos indica que, em 1999, além dos 104,20% de reajuste por mudança de faixa etária, também foi aplicado o reajuste anual de 10,26%. 5. Tratando-se de plano antigo e não adaptado, deve-se seguir o que consta do contrato, e identificando-se eventual abusividade do percentual de aumento praticado pela operadora em razão da mudança de faixa etária, para evitar o desequilíbrio contratual, conforme assentado pelo STJ no recurso especial repetitivo nº 1.568.244/RJ, deve-se apurar um percentual adequado por meio de cálculos atuariais. 6. Constata-se que o reajuste de 104,20% mostra-se desarrazoado, pois supera o dobro da mensalidade que o idoso já vinha arcando. Nos autos da ação civil pública nº 0030596-81.2009.8.08.0024 foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre a operadora de plano de saúde ora requerida/apelante e o Procon/ES, sob a intervenção do Ministério Público Estadual, onde ficou assegurado que, para manter o equilíbrio atuarial, o percentual de reajuste dos beneficiários na última faixa etária seria de 37%. 7. O percentual de 37% foi reconhecido por esta Corte para manutenção do equilíbrio contratual do contrato, conforme admitido pela operadora do plano de saúde em sua defesa. Nesse contexto, deve ser observado o percentual de 37% em substituição ao percentual de 104,20%, sendo cabível a repetição dos valores correspondentes à diferença dos percentuais, observada a prescrição trienal. 8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível n. 0014303-17.2016.8.08.0048, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. em 11.04.2024)

Nesse cenário, também não viceja a alegação da
Unimed Vitória - Cooperativa de Trabalho Médico
de que o PROCON/ES de ser desarrazoada a multa, sob argumento de que não infringiu o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a atuação da Autarquia observou estritamente os limites do exercício de poder de polícia em relação às condutas praticadas no mercado de consumo passíveis de atingimento aos interesses dos consumidores, inferindo-se mácula ao disposto no art. 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva

Quanto à
proporcionalidade
da multa, dispõe o art. 57 do CDC que esta será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

De forma similar, o previsto no Decreto Federal nº 2.181/97, que regulamenta o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), confira-se:

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a
gravidade da prática infrativa
, a
extensão do dano causado
aos consumidores, a
vantagem auferida
com o ato infrativo e a
condição econômica
do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei no 8.078, de 1990.

Na hipótese dos autos, depreende-se que foi aplicada multa à apelante Unimed por ofensa ao disposto no art. 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, visto que aplicou aumento da mensalidade do plano de saúde do consumidor Raphael Ronchi Júnior de forma desproporcional em 2002, reduzindo o percentual apenas após a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta, em 2012.

De igual modo, também não vejo razões para acolher a tese da Autarquia Estadual no sentido de que a multa por ela arbitrada é proporcional à conduta assumida pela Unimed e atende aos critérios de dosimetria estabelecidos.

Isso porque, embora reprovável a conduta consistente no abusivo aumento praticado pela operadora do plano de saúde, não se trata de infração grave ao ponto de justificar seu arbitramento em R$ 102.018,95-, mormente porque a infração ao Código de Defesa do Consumidor não irradiou efeitos para além do campo patrimonial, o que, a meu ver, revela gravidade baixa da conduta, nitidamente inábil a justificar o arbitramento da penalidade em tal valor.

Nos termos da fundamentação supra, apesar de ser insofismável a mácula às normas do Código de Defesa do Consumidor pela Unimed, comungo do entendimento alcançado pelo Juízo
a quo
de que
o valor da penalidade administrativa fixada desrespeita os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, sendo imperiosa a redução da multa,
ex vi
(fls. 321-327):

[...]

Tal multa não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por Lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

Nos presentes autos, vejo que, com amparo em tais fundamentos, o valor de R$102.018,95 (cento e dois mil dezoito reais e noventa e cinco centavos) foi arbitrado pelo Procon Estadual no Processo Administrativo. No entanto, ao meu sentir, não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois não é coerente com o caso concreto, de maneira que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante.

Sob essa perspectiva, não vislumbro razões para descurar o entendimento alcançado pelo juízo
a quo
e alterar a sentença no ponto em que reduziu o valor da multa aplicada pelo PROCON para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ato contínuo, no que tange à distribuição dos
ônus sucumbenciais
pretendida pelas partes, entendo que, de igual modo, não merece retoque a sentença recorrida, na medida em que, quanto ao apelo da Unimed, o valor a ser utilizado como base para incidência do percentual de 10% dos honorários advocatícios é o da diferença entre o valor original da multa (R$ 102.018,95) e o valor reduzido (R$ 12.000,00), sobre o qual incidirá correção monetária desde a data do arbitramento da multa.

Como consectário, não há que se falar em utilização do valor do VRTE vigente à época do pagamento da multa, indicado, na apelação, como sendo o ano de 2019, na medida em que (i) o depósito judicial de fl. 207) ocorreu em janeiro/2016 e; (ii) foi realizado no valor de R$ 102.018,95.

Tampouco razão assiste ao argumento do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor de que sua sucumbência foi mínima, sob argumento de que fora acolhido apenas o pedido subsidiário da Unimed.

Isso porque, conforme já decidido nesta 2ª Câmara Cível, “
não merece guarida o pleito do Procon de ver reconhecida a sucumbência mínima, porquanto embora o magistrado tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do
quantum
fixado administrativamente, o que infirma a sua alegação de que sucumbiu em parte ínfima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, com incidência do disposto no art. 86 do CPC.” (TJES, Apelação Cível n. 0014870-52.2018.8.08.0024, 2º Câmara Cível, Relator: Des. Fabio Brasil Nery, j. em 09.01.2025).

Por fim, razão assiste ao
Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor quanto à tese de que é isento do pagamento das custas processuais, na medida em que o art. 20 da Lei n. 9.974/2013, em seu art. 20, inciso V, estabelece que “
são dispensados do pagamento das custas processuais [...] o Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras
”, sendo imperioso, portanto, o afastamento da imposição do pagamento da verba à Autarquia apelante.

Posto isso, conheço dos recursos de apelação interpostos e (i) nego provimento ao recurso interposto pela Unimed Vitória - Cooperativa de Trabalho Médico; (ii) dou provimento parcial ao recurso do
Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, tão somente para isentá-lo do pagamento das custas processuais.

Majoro para 11%, em desfavor da Unimed Vitória, os honorários advocatícios fixados na origem.

Lado outro, conforme orientação do tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, deixo de majorar os honorários impostos ao Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, uma vez que provido, ainda que em parte mínima, o recurso por ele interposto.

É como
voto
.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)